Tribunal: TJMT
Processo: 1037031-53.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037031-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 072.139.929-02 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORALRELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

2. A negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o contrato de venda financiada, assinado pela reclamante e termo de cessão comprovam a relação jurídica entre as partes, razão pela qual justifica-se a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou o reclamantes ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformado, o recorrente sustenta que a reclamada não apresentou termo de cessão específico da dívida.

Requer a reforma da sentença para declarar inexigível o débito e condenar a requerida nos danos morais, sob alegação de que não possui relação jurídica com a empresa, bem como pleiteia que seja afastas a condenação às penalidades por má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça a reclamante.

Defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento de crédito Losango, financiado ao autor para compra no lojista Móveis São Carlos, cuja forma de pagamento foi pactuada em carnê.

Para comprovar suas alegações, juntou cópia da cédula de crédito bancário assinada, termo de cessão crédito genérico, notificação da cessão de crédito expedida em 12/12/2019 e extrato do Serasa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

-Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne do recurso se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, posto que a empresa reclamada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do anexo 1, citado no termo de cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que alude as penalidades por litigância de má-fé, infere-se que no caso em apreço, a questão merece ser percebida por outro viés, considerando a peculiaridade da relação jurídica entre as partes, que decorre de cessão de crédito, cuja relação é oriunda de contrato entabulado com terceira pessoa, não integrante da lide, sem o conhecimento da parte autora.

Nesse contexto, o fato do reclamante negar a existência de relação jurídica com a reclamada, pode estar relacionado com a constatação que o crédito era devido, sem, contudo, a princípio, caracterizar a litigância de má-fé, posto que o autor jamais firmou contrato com a requerida, sendo que a relação jurídica é oriunda de contrato de cessão de crédito, do qual a reclamante não participou, a ponto de se presumir que deveria saber da existência do débito perante o recorrido, o qual negou conhecer na inicial.

Desse modo, não há que se falar em litigância de má-fé, tendo em vista que no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 501,26 (quinhentos e um reais e vinte e seis centavos); b) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e c) afasto às penalidades aplicadas por litigância de má-fé.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021